Tribunal: TJSP
Processo: 1031451-14.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Denúncia unilateral. Inaplicabilidade do artigo 13 da lei 9656/98 na espécie por se tratar de contrato coletivo.

Microempresa, com nove beneficiários. Estipulante com poder de negociação reduzido, sendo e rigor que se confira maior proteção, exigindo-se motivação para a resilição.

Abusividade caracterizada, nos termos de Precedentes jurisprudenciais do C.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Denúncia unilateral. Inaplicabilidade do artigo 13 da lei 9656/98 na espécie por se tratar de contrato coletivo.

Microempresa, com nove beneficiários. Estipulante com poder de negociação reduzido, sendo e rigor que se confira maior proteção, exigindo-se motivação para a resilição.

Abusividade caracterizada, nos termos de Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal. R. sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000060526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031451-14.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelado VIDROVEC –
COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3° juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34897
Apelação Cível no 1031451-14.2019.8.26.0114
Apelante: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Apelado: Vidrovec Comércio de Vidros e Acessórios para Veículos Ltda
Me
Vara de Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Campinas
Juiz: Dr. Fabrício Reali Zia
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Denúncia unilateral.
Inaplicabilidade do artigo 13 da lei 9656/98 na espécie por se
tratar de contrato coletivo.
Microempresa, com nove beneficiários. Estipulante com poder
de negociação reduzido, sendo e rigor que se confira maior
proteção, exigindo-se motivação para a resilição.
Abusividade caracterizada, nos termos de Precedentes
jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal. R. sentença
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 237/238, para confirmar os
efeitos da tutela antecipada concedida às fls. 128/130, bem como para
decretar a nulidade da rescisão contratual unilateral notificada pela ré no
contrato de saúde celebrado entre as partes desde 01/07/2012. Por fim, a ré
foi condenada ao pagamento das custas processuais, bem como honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo
85, §2o, do CPC.
Insurge-se a ré as fls. 240/257, sustentando, em
suma, a legalidade da rescisão unilateral do contrato. Pugna pela
improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões as fls. 271/290.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade, razão pela qual o recurso foi processado e está em
condições de julgamento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer através da
qual a empresa autora pretende a manutenção do contrato coletivo que foi
rescindido unilateralmente pela ré.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação.
Insurge-se a ré.
Pois bem.
Ora, não se ignora a jurisprudência do C. STJ, no
sentido de que o convênio de saúde coletivo pode ser extinto sem motivação e
unilateralmente pela operadora, desde que respeitados determinados
requisitos, não sendo aplicável a esse tipo de pacto o art. 13 da Lei n.
9.656/1998, que veda a resilição unilateral dos contratos individuais de plano
de saúde.
Todavia, no caso em apreço, como bem observado
na r. sentença, deve ser aplicado entendimento do C. STJ no sentido de que
não se pode admitir a rescisão de contrato coletivo de empresa com menos de
trinta funcionários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante aquela Corte: "a rescisão do contrato
por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta
beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida,
dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito aos princípios da
boa-fé e da conservação dos contratos" (REsp 1708317/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe
20/04/2018), bem como que: "em vista das características dos contratos
coletivos, a rescisão unilateral pela operadora é possível, pois não se aplica a
vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas, ante a
natureza híbrida e a vulnerabilidade do grupo possuidor de menos de 30
(trinta) beneficiários, deve tal resilição conter temperamentos, incidindo, no
ponto, a legislação do consumidor para coibir abusividades, primando também
pela conservação contratual (princípio da conservação dos contratos). 9. A
cláusula contratual que faculta a não renovação do contrato de assistência
médica-hospitalar nos contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta)
usuários não pode ser usada pela operadora sem haver motivação idônea.
Logo, na hipótese, a operadora não pode tentar majorar, de forma
desarrazoada e desproporcional, o custeio do plano de saúde, e, após,
rescindi-lo unilateralmente, já que tal comportamento configura abusividade
nos planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários" (REsp
1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018), e, ainda, que: "4. A
contratação por uma microempresa de plano de saúde em favor de dois únicos
beneficiários não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos,
justamente por faltar o elemento essencial de uma população de beneficiários.
5. Não se verifica a violação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98
pelo Tribunal de origem, pois a hipótese sob exame revela um atípico contrato
coletivo que, em verdade, reclama o excepcional tratamento como
individual/familiar" (REsp 1701600/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018), e, ainda, que:
"1. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que
uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou
serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra. 2.
Conforme precedente firmado por esta eg. Corte, "4. A contratação por uma
microempresa de plano de saúde em favor de dois únicos beneficiários não
atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos, justamente por
faltar o elemento essencial de uma população de beneficiários. 5.Não se
verifica a violação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 pelo Tribunal
de origem, pois a hipótese sob exame revela um atípico contrato coletivo que,
em verdade, reclama o excepcional tratamento como individual/familiar" (REsp
1.701.600/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
9/3/2018). 3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato
firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua
número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o
seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de
Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano
individual ou familiar. Ademais, nos termos do reconhecido pelas instâncias
ordinárias, o reajuste pretendido, fundado em suposto aumento da
sinistralidade do grupo, não foi minimamente justificado pela operadora, razão
pela qual autorizado, tão somente, reajuste aprovado pela ANS para o
período" (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019).
No mesmo sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA PROVISÓRIA. Ação de obrigação de
fazer. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência para
determinar que a ré mantenha a vigência do contrato, sob pena de multa, por
inadimplemento, de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Inconformismo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré. Não acolhimento. Risco de dano de difícil ou impossível reparação
demonstrado. Probabilidade do direito evidenciada. Conforme já decidiu o C.
STJ, ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do grupo de menos de 30
beneficiários, a rescisão contratual é possibilitada com temperamentos, para
coibir abusividades, primando também pela conservação contratual. A cláusula
contratual que faculta a não renovação do contrato de assistência médica-
hospitalar nos contratos de plano de saúde com menos de 30 usuários não
pode ser usada pela operadora sem haver motivação idônea, que não foi, de
plano, demonstrada pela ré. Requisitos para a antecipação de tutela
preenchidos pela parte autora, nos termos do art. 300 do CPC. Decisão
preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.32204). (TJSP;
Agravo de Instrumento 2241459-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
“Plano de Saúde. Contrato coletivo que envolve
menos de 30 vidas. Rescisão unilateral pela operadora. Necessidade de
motivação. Inteligência dos artigos 13 da Lei 9.656/98 e 17 da Resolução
Normativa 195/2009 da ANS sob a hermenêutica da jurisprudência da 3a
Turma do STJ e desta 1a Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2177032-
94.2019.8.26.0000; Relator (a): José Eduardo Marcondes Machado; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5a
Vara; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019)
“PLANO DE SAÚDE
Relação de Consumo

Plano de Saúde firmado por pessoa jurídica, não adaptado
Quatro
beneficiários - Consumidor intermediário - Resilição unilateral do contrato pela
Operadora - Inadmissibilidade Não se pode alterar a natureza do contrato de
coletivo para familiar, mas é adequado, nos planos empresariais com menos
de 30 vidas, diante da sua destinação a um número reduzido de beneficiários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em geral da mesma família, e do menor poder de negociação, que se confira
maior proteção, exigindo-se motivação para a resilição Resilição unilateral,
imotivada e abrupta que é abusiva (art. 51, IV, CDC), uma vez que viola os
princípios da boa-fé objetiva, lealdade, confiança e da cooperação, por se
tratar de serviço essencial Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1003662-38.2018.8.26.0320; Relator (a): Alcides Leopoldo;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/05/2015; Data de Registro: 15/07/2019)
Assim,
tratando-se
de
contrato
coletivo
que
assegura apenas nove beneficiários, de acordo com o demonstrado no
documento de fls. 54, de rigor a manutenção da r. sentença que decretou a
nulidade da rescisão unilateral notificada pela ré.
Em razão da fase recursal, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de 15% do valor
atualizado da causa.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27977
Apelação Cível no 1031451-14.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Apelado: Vidrovec – Comércio de Vidros e Acessórios para Veículos Ltda
– Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
DIVIRJO, sempre respeitosamente, da solução localizada pelo E. Relator;
pesar de sua valiosa posição, nosso Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
tem posicionamento contrário ao exarado no R. Voto.
Notar que se cuidara de plano coletivo, e não de contratação individual, em
que o “civis” venha a merecer a proteção legal; de sorte que não houve violação ao
Art.13 da Lei dos Planos de Saúde - ver que este dispositivo protege apenas contrato de
saúde individual; a cláusula resolutória expressa não é inóspita a nosso Direito, e conta
com inequívoco amparo legal no Código Civil - inúmeros precedentes nesse sentido
estão registrados.
A Lei não distingue nem manda a número mínimo de partícipes por
configurar pacto coletivo de sorte que o alegado falso coletivo não detém amparo
legal: lembrar sempre do milenar Brocardo: UBI LEX NON DISTINGUITUR NEC
INTERPRES DISTINGUIRE DEBET.
Nunca se olvidar de que não existe contrato perpétuo no Direito brasileiro,
nos moldes pretendidos pela recorrente; e a liberdade de se desvincular é a mesma da
Liberdade de Contratar; e aqui, como visto, inexiste violação ao Princípio da Liberdade
de Contratar, e este há que ser respeitado.
Notar que o Contrato mantido entre as empresas - figurando a parte autora
como mera aderente sujeita à rescisão - pode perfeitamente ser extinto e de forma
unilateral, por força de CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA coisa de absoluta
legalidade no Direito Brasileiro. Previsão expressa no Código Civil.
Ou seja: a pretensão é de criar CONTRATO PERPÉTUO entre os litigantes
- e isso, ROGATA VENIA, não é interpretação contratual, e muito menos função do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder Judiciário. Assim, não havia como impedir extinção do liame contratual entre as
partes. NÃO HÁ PALAVRAS INÚTEIS NA LEI além do que o Código Civil, Lei de
mór abrangência que o Código de Defesa do Consumidor, há por escorreita a cláusula
resolutória expressa, sobre deter legalidade; ver a respeito jurisprudência do Magnífico
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA “VERBIS”, que não localiza violação alguma
ao C.D.C. para a aplicação do dispositivo contratual:
“A Lei 9.656/98 não impede a ruptura dos chamados contratos coletivos de
assistência médica” (Agr.Reg. no Rec. Espec. no 1315587 Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO).
Ver outro precedente, agora da Ministra NANCY ANDRIGHI:
SEGURO SAÚDE PLANO DE SAÚDE COLETIVO ESTIPULADO
RESILIÇÃO DO CONTRATO Não há como obrigar as operadoras a manter válidas,
para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em Contrato Coletivo de
Assistência à Saúde, já extinto (Rec.Espec. 2009/0111582-6).
No mesmo sentido o Ministro MASSAMI UYEDA, quando no
Rec.Espec.889406-RJ e ali verteu:
“A vedação só se aplica aos Planos individuais ou familiares. NÃO HÁ
VIOLAÇÃO AO C.D.C. NESSA RESILIÇÃO”.
Alfim, a INTERPRETAÇÃO CONTRA-LEGEM, se não pode admitir. Se
havia cláusula resolutória expressa no primitivo ajuste, e em operando esta, nem
alegado vício da vontade, e é PACTO ENTRE EMPRESAS, não havia como o
Judiciário imiscuir-se com a artificial mantença do ajuste.
Nem ocorre violação alguma ao C.D.C., e muito menos à Carta Magna.
Defiro, pois, provimento ao apelo, reformada a decisão, e invertida a
sucumbência.
SINE IRA ET STUDIO.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
FB974BC
8
9
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
FC2DF41
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031451-14.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.